Tribunal: TJES
Processo: 5031320-97.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031320-97.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARCOS ASSESSORIA LTDA
RECORRIDO: KEEDI ELETRONICOS IMPORTACAO LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO CONTRADIÇÃO. ERRO NO TEXTO DE JUNTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e julgou provido o Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante, reconhecendo a competência do juizado especial para o julgamento da lide.

2. Alega a parte embargante que a decisão foi contraditória, uma vez que o movimento de juntada faz referência ao não provimento do recurso quando o recurso foi provido em seu dispositivo. O pleito merece acolhimento, visto tratar-se de simples correção.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA QUE NO TEXTO DO MOVIMENTO DE JUNTADA DO ACÓRDÃO PASSE A SER LIDO QUE O RECURSO FOI PROVIDO.

4. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)